Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-21.2021.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-21.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), E. C. K COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.831.145/0001-83 (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – SERVIÇOS PRESTADOS – ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.

As notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a inexigibilidade e iliquidez do contrato e extinguir a Ação de Execução nº 1000672-02.2020.8.11.0036, com condenação da apelante às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução.

A apelante defende que a documentação anexada aos autos comprova a efetiva prestação dos serviços, razão pela qual o contrato firmado pelas partes e por duas testemunhas é título executivo totalmente hábil.

Alega a intempestividade dos Embargos à Execução visto que interposto em 26-04-2021 enquanto a citação se deu em 03-03-2021.

Sustenta que a “
apelada não comprovou de forma concludente os pagamentos, apenas apresentou nota fiscal, mas não acostou nos autos comprovantes de pagamento dos respectivos meses que estão sendo executados, o entendimento dos tribunais é pacifico que nota fiscal não serve como prova de pagamento de obrigação
”.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 158203721).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre registrar que a apelante aponta a intempestividade dos Embargos à Execução visto que interposto em 26-04-2021 enquanto a citação se deu em 03-03-2021.

O processo executivo foi protocolado em 19-20-2020 e o despacho saneador proferido em 02-03-2021.

Ocorre que o mandado de citação não foi expedido e a apelada só teve ciência da demanda ao ser impedida de avalizar um empréstimo.

Assim, como o ato citatório só foi formalmente remetido em 01-04-2021, os Embargos distribuídos em 29-03-2021 são tempestivos.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a executada, em virtude de sua atividade negocial, firmou com a exequente, o Contrato de Prestação de Serviços Contábeis em 08-05-2014, cujos honorários foram fixados em R$ 1.448,00 mensais.

Segundo narra a exequente, em razão da inadimplência das prestações dos meses de abril a agosto de 2018 ajuizou a Execução atribuindo a causa o débito de R$ 16.301,06.

O executado então distribuiu esta lide como Ação Cautelar de Exclusão de Restrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito, que foi recebido como Embargos à Execução, tendo em vista o equívoco já que o apontamento referido diz respeito à existência da Execução nº. 1000672-02.2020.8.11.0036 (Id. 158203668).

Finda a instrução, o juízo julgou procedente os Embargos e, consequentemente, extinguiu a lide originária sob o fundamento de que, além de não haver provas da efetiva prestação dos serviços, o montante de R$ 1.816,00 apontado nos cálculos da autora não corresponde com aquele contratado, isto é, os R$ 1.448,00.

Inicialmente, convém ressaltar que, para que seja válida a execução de um crédito, ela deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Pelo Contrato de Prestação de Serviços a apelante se comprometeu a realizar a contabilidade da empresa, incluindo às áreas fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, nestes termos:

Os documentos juntados por ela (balancetes, registros de entradas e saídas, extratos de folha de pagamento etc) mostram que os trabalhos foram prestados, não tendo a apelada apresentado prova do fato constitutivo do direito suscitado (art. 373, inciso I, do CPC).

Aliás, ela não nega este fato, ao contrário, defende que jamais deixou de realizar os pagamentos dos honorários contábeis, tendo juntado notas fiscais, e se limitou a suscitar supostas falhas na prestação dos serviços.

Assim, evidente que o encargo assumido pela exequente, ora apelante, foi cumprido e portanto a remuneração é devida.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLENA EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DEFEITUOSO. MATÉRIA A SER APRECIADA QUANDO DA ANÁLISE DA CULPA PELO INCUMPRIMENTO
. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Controvérsia em torno da executividade de título representado por "Instrumento Particular de Licenciamento de Software e Aplicativos".
2. O contrato bilateral é título executivo extrajudicial em constituindo obrigação líquida, certa e exigível. 3. Tendo havido cumprimento, não há obstaculizar a execução, impondo-se discutir, dentro dos embargos do devedor, a culpa pelo inadimplemento, acertando-se, daí, os valores objeto da execução.
4. Precedentes do STF e do STJ, além de doutrina acerca do tema. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1622547 SP 2014/0045573-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

A demonstração do alegado excesso na execução compete à embargante (quem alega), que deveria ter apontando o valor que entende ser efetivamente devido, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o contrato previa, em caso de inadimplência, a cobrança de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, além de reajustes anuais de acordo com o INPC (cláusulas 4.2.2 e 4.2.3).

Em sua inicial, a exequente expressamente esclarece que o débito foi atualizado pelo INPC até 08-05-2018, o que, segundo a calculadora do Banco Central, corresponde a R$ 1.814,19, quantia que se aproxima daquela indicada em seus cálculos. Confira:

Portanto, não se verifica nenhum excesso capaz de tornar inexigível o título.

No tocante ao pagamento, as notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE ARMAS. NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DE PRESCRIÇÃO E DE PAGAMENTO À VISTA. CONVERSAS EM APLICATIVO E ATA NOTARIAL QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
NOTA FISCAL QUE NÃO COMPROVA PAGAMENTO DO RÉU. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010038420 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 24/02/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
NOTA FISCAL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL.
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 373, II DO CPC. I - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto não é adquirido pelo seu destinatário final da relação de consumo, mas pela pessoa física para revenda em sua loja. Precedentes do STJ e desta Corte. O veículo adquirido, conjuntamente com os demais indicados pelo próprio apelante, assim o foram com a finalidade de revenda, motivo pelo qual não resta caracterizada, in casu, relação de consumo entre as partes. II -
Há que se destacar que o fato de constar na nota fiscal que ao adimplemento da dívida dar-se-ia à vista, por si só, não constitui prova bastante a indicar o efetivo cumprimento da obrigação, mormente porque este tipo de documento alude a regramentos tributários e não à relação comercial propriamente dita.
III- Outrossim, a TED mencionada pelo recorrente também como prova do pagamento realizado, não descreve elementos suficientes à aferição de veracidade da afirmação. IV- Não havendo a demonstração efetiva da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor/apelado, representado pela cambial não acompanhada de comprovante de depósito ou outro documento hábil, impossível acolher a pretensão recursal de reforma do julgado. V - A norma instituída pelo art. 373 do CPC, serve como guia para as partes, funcionando como uma regra de instrução, com o que visa estimulá-las a prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Assim, nos termos do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03533916020108090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/11/2017)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para rejeitar os Embargos à Execução, com determinação de prosseguimento da Ação nº 1000672-02.2020.8.11.0036.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais que deverão ser suportados pela embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023